Tribunal: TJDFT
Processo: 0712294-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE OU PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou dois réus pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (em relação a ambos), e também um deles pelo crime do art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 e o outro pelo crime do art. 329, caput, do Código Penal, às penas de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pena pecuniária em 531 (quinhentos e trinta e um) dias-multa (ré) e 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial fechado, além de 1.094 (um mil e noventa e quatro) dias-multa (réu).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da busca domiciliar; (ii) examinar a autoria e materialidade dos delitos; (iii) analisar a dosimetria, incluindo agravantes, atenuantes e aplicação do tráfico privilegiado; (iv) avaliar pedidos de liberdade e possibilidade de prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal e domiciliar sem mandado é legítima quando amparada em fundadas razões, conforme art. 240 e 244 do CPP e tese fixada pelo STF no Tema 280 (RE 603.616). No caso, a busca domiciliar ocorreu após notícias sobre tráfico na residência, campanas e abordagem de usuário que admitiu a aquisição da droga com os réus, sendo lícitas as provas obtidas.
4. A autoria e materialidade dos crimes foram comprovadas por laudos, autos de apreensão e depoimentos colhidos sob contraditório, amparados por investigação prévia, denúncias anônimas e apreensão de drogas, dinheiro e petrechos (balança de precisão, aparelhos celulares e dinheiro em espécie), o que evidencia a destinação comercial.
5. Correta a negativa do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006), diante da multirreincidência do réu. No caso da ré primária, a dedicação à atividade criminosa, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de droga em sua residência, das notícias anônimas indicando a traficância e do fato de ter recebido a polícia com arma em punho, obsta a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o).
6. Regime inicial fechado mantido, considerando a pena superior a 8 anos.
7. Inviável a substituição por penas restritivas e restituição de bens, por ausência de prova de origem lícita e vínculo com a prática criminosa.
8. Não há direito de recorrer em liberdade sem alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
9. A prática de tráfico de drogas na própria residência, ambiente onde convivem os filhos menores, é circunstância que recomenda cautela na análise da prisão domiciliar humanitária, devendo o pleito ser submetido ao Juízo da Execução Penal para análise atualizada da situação fática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do primeiro réu conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Recurso da segunda ré parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.
Tese de julgamento: “É legítima a busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões que indiquem flagrante delito, sendo lícitas as provas obtidas; 2. A apreensão de drogas em grande quantidade, somada a petrechos típicos do tráfico e à posse de arma de fogo com numeração suprimida, afasta a aplicação do tráfico privilegiado; 3. A manutenção da prisão preventiva é adequada quando persistem fundamentos concretos, sem alteração do quadro fático-processual.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI; arts. 157, 240 e 244 do C.P.P.; arts. 59, 69, 77 e 329, do C.P.; arts. 33, caput e § 4o e 42, da Lei 11.343/06; art. 16, §1o, IV da 10.826/2003.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 – Tema 280; STF, RE 1.513.778 - AgR; STJ, HC 1.002.868/RJ; TJDFT, Acórdão 2077316; TJDFT, Acórdão 2062368; TJDFT, Acórdão 2015359; TJDFT, Acórdão 1757907; TJDFT, Acórdão 2076614 e TJDFT, Acórdão 2098827.